Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008126-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo de Validade, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (AGRAVANTE), FABIANE GONCALVES ALMEIDA - CPF: 950.496.223-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SILVA MACHADO - CPF: 036.734.751-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR DEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO – MONITOR DE CRECHE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, INCISO III DA LEI 12.016/2009 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, está se transforma em direito subjetivo quando comprovada sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e pelo prefeito FLORI LUIZ BINOTTI contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MM. Juiz Cassio Luis Furim, nos autos do Mandado de Segurança no 1002191-53.2018.8.11.0045, impetrado por FABIANE GONCALVES ALMEIDA, que deferiu a liminar para nomeá-la no cargo público de monitor de creche/escola.

O agravante relata que o art. 300 do CPC, estabelece que será concedida a tutela provisória de urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, através de decisão judicial em contrário.

Argumenta que a manutenção do decisum ensejará lesão grave de difícil reparação, haja vista que a medida liminar esgota o objeto da ação. Ressalta que o concurso tem validade prorrogada até fevereiro de 2020, conforme o Decreto No 3803, de 20 de Fevereiro de 2018.

Além disso, aduz que cabe à Municipalidade, dentro de sua competência discricionária, até expirar a validade do certame, nomear os candidatos no limite das vagas que veiculou no edital, de forma que não pode o Poder Judiciário se imiscuir nos juízos de necessidade e conveniência de competência gerencial do Poder Executivo.

Salienta que para a concessão de mandado de segurança, se faz necessário que a autoridade coatora de forma ilegal ou com abuso de poder, cause violação ao direito líquido e certo da impetrante, ou que esta tenha justo receio de sofrer tal violação, contudo, não é o que acontece no caso dos autos já que os monitores contratados foram para substituir servidores em gozo de licenças ou afastamentos legais, cuja admissão se justifica, tão somente, durante o período de afastamento, com base no art. 37, IX da CF.

Ao final, requer o provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão impugnada.

A antecipação de tutela recursal não foi concedida – id. 3028534 -.

O agravado apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento – id. 3135436 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 3283692 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1002191-53.2018.8.11.0045, que deferiu a liminar para nomeá-la no cargo público de monitor de creche/escola..

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em sede de cognição sumária.

Em outras palavras, se estão presente os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a ocorrência de preterição para o cargo de monitor de creche/escola em razões de contratações temporárias realizadas pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão na espécie traz elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

A espécie revela que a parte Agravada foi classificada na 1a posição para o cargo de monitor de creche/escola foi regulado pelo Edital no 001/2015, de 25/06/2015, prevendo apenas o cadastro de reserva
.

Assim, extrai-se que a candidata restou apenas aprovada em cadastro de reserva, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

Aliado a isso, é certo que o afastamento temporária do cargo por servidor efetivo pode justificar uma contratação temporária, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal, para suprir a ausência do titular do cargo em caráter eventual, temporário ou excepcional.

Entretanto, ainda que existam contratações supervenientes para igual cargo, no mesmo município, não resta evidenciada de forma cristalina, a preterição do candidato ou a inexistência de excepcional interesse público.

Isso porque não há prova pré-constituída de que a vacância não ocorreu em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo, seja por assumir cargo de direção ou assessoramento, licença gestante ou por motivo de doença, etc.

No caso, conforme documentos apresentados pelo Agravante – id. 2755962 -, em princípio, ficou demonstrado que as contratações temporárias foram em decorrência do afastamento temporário do cargo por servidor efetivo, posto que foi apresentado planilha justificando cada contratação.

Importante ressaltar que os documentos indicam a excepcionalidade de cada contrato temporário realizado, o que é corroborado com os contratos juntados.

Aliás, a título de exemplo, é o contrato temporário n. 96/2018, da servidora Marcia Maria de Amorim Salgado Carneiro, com prazo de vigência de pouco mais de um mês (20/03/2018 a 30/04/2018) – id. 2759263, o que é verossímil com a planilha –id 2759262 -, sob o argumento que a excepcionalidade se da em face “
da monitora Marile Giordani Cehim que está de Licença Prêmio até 30/04/2018
”.

Em consonância com o exposto foi o parecer do Ilustre Procurador de Justiça – id. 3283692-:

No caso dos autos, o Agravante alega que a contratação dos temporários ocorreu
em conformidade com o art. 37, II, da CF/88 c/c Lei municipal 1.115/2004, com o único objetivo de substituir servidores efetivos em gozo de licenças ou afastamentos legais, conforme contratos administrativos de serviço temporário de IDs 2759266, 2759265, 2759264 e 2759263, demonstrativo de ID 2759262 e Editais de ID 2759261.

Ao menos em sede de cognição sumária, as contratações realizadas estão em consonância com o art. 2o, inciso IV, e art. 4o, inciso II, da Lei Municipal 1.115/2004, não havendo indícios de ilegalidades. Inclusive, o documento de ID 2759262 dispõe expressamente sobre todos os vínculos precários firmados pelo Poder Público Municipal, indicando, inclusive, qual função em substituição o temporário está exercendo.

Logo, verifica-se nesta fase de cognição sumária ausentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, uma vez que a probabilidade do direto invocado em relação as contratações temporárias não restou configurado, devendo a decisão
a quo
ser reformada
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para aplicar o efeito suspensivo a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020